Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734934-97.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEUZA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: J L DA SILVA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNEUZA DE JESUS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de J L DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA: “O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente (Acórdão 1311852, 07015452820198070002, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 11/2/2021.) No caso em tela, a autora instruiu a inicial apenas com a declaração de hipossuficiência e, apesar das oportunidades concedidas, não foram trazidos os extratos bancários ou comprovantes de renda da parte. Não bastasse a resistência da autora em fazer prova da renda, depreende-se dos documentos juntados que o cartão de crédito da autora tem limite de R$14.550,00 (ID 238711683, entre outros documentos) e, ainda que a parte não tenha utilizado tal limite, pressupõe-se que sua renda seja compatível com o crédito aprovado. Dessa forma, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolham-se as custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).” A Agravante sustenta (i) que aufere renda líquida mensal de aproximadamente de R$ 1.518,00 como faxineira e o único bem de sua propriedade é o imóvel de que trata a demanda; (ii) que a sua única conta ativa demonstra a inexistência de movimentações financeiras relevantes ou de gastos elevados; (iii) que o limite de cartão de crédito não é indicativo de renda”; (iv) que o fato de estar assistida por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade de justiça; e (v) que a jurisprudência considera razoável o deferimento do benefício para a parte que recebe menos de cinco salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos de origem aparentemente corroboram as alegações da Agravante de que se enquadra no patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Presente, assim, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que a demanda tenha continuidade independentemente do recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator